Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIMENTO EM AÇÃO DIVERSA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REPERCUSSÃO ENTRE AS DEMANDAS. PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 587 DO STJ. INAPLICÁVEL. MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.349.029/RS e no 1.520.710/SC, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 587), reconheceu possibilidade de serem fixados honorários advocatícios em na ação de execução e nos embargos de declaração, de forma relativamente autônoma, quando ocorre repercussão recíproca entre as ações.
2. A autonomia entre a execução e seus embargos não é absoluta, já que o resultado de uma influi necessariamente no da outra.
3. Não há a possibilidade de os honorários advocatícios serem fixados de forma propriamente autônoma e independente na ação de execução e nos embargos à execução quando o proveito econômico é único e há repercussão entre as ações, sob pena de bis in idem.
4. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no artigo 940 do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pelo credor, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622).
5. Não se verifica conduta maliciosa ou desleal do exequente em razão da propositura de ação de execução amparada em título extrajudicial quando pendente de julgamento ação anulatória do negócio jurídico gerador.
6. Apelação conhecida e não provida.